Tribunal: TJMT
Processo: 1009367-19.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009367-19.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUCAS EDUARDO SMANIOTTO - CPF: 082.124.039-04 (ADVOGADO), ALTINO RUI MARCELINO PINTO - CPF: 663.652.109-06 (AGRAVANTE), VERA LUCIA AVILA MALHEIROS - CPF: 842.222.391-00 (AGRAVADO), ROSALINO CAMPOS MALHEIROS - CPF: 249.571.431-53 (AGRAVADO), HEITOR PEREIRA MARQUEZI - CPF: 323.503.138-32 (ADVOGADO), NOELI IVANI ALBERTI - CPF: 097.578.208-81 (ADVOGADO), RANNIER FELIPE CAMILO - CPF: 022.235.901-36 (ADVOGADO), ALINE DE SOUZA STROGULSKI - CPF: 802.913.920-91 (ADVOGADO), KARINE DUCCI LOURENCO - CPF: 716.275.881-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E NA PARTE CONHECIDA O PROVEU.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DEFERIDA – PRELIMINAR – OFENÇA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PREFACIAIS REJEITADAS - INSURGÊNCIA DO REQUERIDO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE POSSE JUSTA PELOS AUTORES – ESBULHO NÃO COMPROVADO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – PEDIDO DE NULIDADE OU ANULABILIDADE DO CONTRATO – NÃO CONHECIDO - DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

A medida liminar de reintegração de posse será deferida se o requerente comprovar o exercício da posse, o esbulho, a efetiva perda da posse e a data de sua ocorrência em menos de um ano e dia (art. 561, do CPC).

Na hipótese, pelo menos nesta quadra de cognição não exauriente, os a parte autora não comprovou o exercício de posse anterior e justa, tampouco o esbulho possessório atribuído ao Agravante, o qual exerce a posse do imóvel por força de Contrato de Compra e Venda e de Escritura Pública.

Ausentes os requisitos necessários para proteção possessória, revela-se prematura a decisão proferida pelo Juiz singular que determinou a reintegração na posse do imóvel em favor dos Agravados, sendo medida prudente a revogação da tutela de urgência.

Não cabe a este Tribunal analisar questões ainda não apreciadas pelo Juiz de primeiro grau, de modo que a pretendida nulidade ou anulabilidade do contrato celebrado sem a anuência do Agravante não pode ser analisado por esta Corte, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1009367-19.2021.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ALTINO RUI MARCELINO PINTO
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos de
Ação de Reintegração de Posse
n.o 1002933-73.2021.8.11.0045, movido por
VERA LÚCIA ÁVILA MALHEIROS
e
ROSALINO CAMPOS MALHEIROS,
deferiu o pedido liminar para reintegrar os Agravados na posse do imóvel objeto da controvérsia.

De proêmio, insurge-se o Agravante em face da concessão da justiça gratuita aos Agravados na ação de origem.

Nas razões recursais, o Agravante afirma ser o legítimo proprietário do imóvel, o qual foi adquirido em 21/06/2012, por meio do contrato de Compra e Venda n.o 2021/002481 celebrado com a pessoa jurídica Parque das Emas Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Alega que a Sr.a Luciane Ávila, ex-convivente do Agravante, vendeu o imóvel indevidamente para a Agravada Vera Lúcia Ávila Malheiros em 08/11/2019 e, desse modo, o Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Urbano não comprova a posse justa pela Agravada.

Esclarece que a alienação do imóvel ocorreu sem a sua anuência e por isso sustenta que o negócio jurídico firmado entre a ex-convivente e a Agravada deve ser anulado e o bem retornado ao estado original anterior à celebração do contrato.

Com esses argumentos, pugna pelo efeito suspensivo ao Instrumental. No mérito, requer o provimento do recurso para revogar a ordem liminar de reintegração de posse deferida em favor dos Agravados para anular o contrato celebrado entre a Sr. Luciane Ávila e a Agravada Vera Lúcia Ávila Malheiros.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido em 09/06/2021 (ID. 89494492).

Os Agravados apresentaram contraminuta ao Agravo (ID. 93198474).

É o relatório essencial.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (OFENÇA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

Os Agravados sustentam que o Agravante não atacou os fundamentos específicos da decisão recorrida, de modo que houve ofensa ao princípio da dialeticidade. Dessa forma, pugna pelo não conhecimento do recurso.

Com efeito, ao meu sentir, vejo que o Agravante insurgiu-se e rebateu de forma específica todos os pontos da decisão agravada.

Por essa razão não vislumbro qualquer dificuldade na compreensão dos fundamentos veiculados nas razões recursais, fato que não prejudica a apreciação do mérito deste Instrumental.

Com essas considerações,
rejeito a preliminar arguida.

VOTO PRELIMINAR (SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA)

Egrégia Câmara:

Os Agravados afirmam que o Agravante suscitou matérias que ainda não foram analisadas pelo Juiz de primeiro grau, notadamente quanto à nulidade ou anulabilidade do contrato de compra e venda do imóvel por ausência de outorga uxória.

Na hipótese, não há falar em supressão de instância, pois não se está aqui analisando se o contrato é nulo ou anulável, eis que a matéria submetida à apreciação desta Corte se limita em averiguar se os Agravados demonstraram a posse justa e os demais requisitos necessários para a concessão da reintegração de posse.

Portanto, a matéria trazida a este Tribunal pelo Agravante não é diferente daquele examinada pelo Juiz de origem, ou seja, a presença dos requisitos do art. 561 do CPC, de modo que não há falar em supressão de instância.

Feitas essas considerações,
rejeito a preliminar suscitada.

VOTO
MÉRITO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que os Agravados
Vera Lúcia Ávila Malheiros e Rosalino Campos Malheiros
ajuizaram
Ação de Reintegração de Posse
em desfavor do Agravante
Altino Rui Marcelino Pinto
com vistas a serem reintegrados no imóvel de matrícula n.o 15.214, do CRI da Comarca de Lucas do Rio Verde.

Segundo a narrativa inicial, desde 08.11.2019, os Agravados exercem a posse justa do imóvel por força do Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda celebrado com a Sr.a Luciane Ávila e a Agravada Vera Lúcia Ávila Malheiros.

Aduziram que a posse do imóvel sempre foi exercida de forma pública, contínua, inclusive com proveito econômico revertido à Agravada Vera Lúcia Ávila Malheiros, em razão da locação do bem desde sua aquisição, conforme contratos locatícios.

Relataram que, em 12.04.2021, foram informados pelo inquilino que o Agravante exigiu a sua saída e a entrega das chaves. Na sequência, em 14.04.2021, o inquilino retirou-se do local e, no dia seguinte, o Agravante invadiu o imóvel.

Com base nessas afirmações, requereram a tutela de urgência para serem reintegrados na posse. O pedido liminar foi deferido pelo Juiz singular, ao fundamento de que os requisitos foram demonstrados pelos Agravados.

Em face dessa decisão, o Agravante/Requerido interpôs este Instrumental.

Feita a breve contextualização, passo ao exame do mérito recursal, o qual se restringe na análise do acerto, ou desacerto, da decisão objurgada.

É cediço que o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que, havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deve ser deferido o pedido da parte postulante.

Cumpre registrar que a medida liminar de reintegração de posse será deferida se o requerente comprovar o exercício da posse, o esbulho, a efetiva perda da posse e a data de sua ocorrência em menos de um ano e dia.

Em relação ao imóvel objeto da lide, há fortes indícios de que a propriedade é do Agravante que, em 21/06/2012, adquiriu o bem da pessoa jurídica Parque das Emas Empreendimentos Imobiliários Ltda, por meio de contrato de compra e venda.

Da análise dos autos, verifico que a Sr.a Luciane Ávila e o Agravante mantiveram relacionamento na forma de união estável, como demonstra a Escritura Pública Declaratória de União Estável (ID. 54821990 – ação principal).

Conforme relatado, em 08.11.2019, a Sr.a Luciane Ávila, sem a anuência do Agravante, alienou o imóvel objeto da lide à Agravada Vera Lúcia Ávila Malheiros. Esse fato é comprovado por meio do contrato que consta como única alienante a Sr.a Luciane.

Acerca da alienação de imóvel comum, a lei é clara ao exigir a anuência do cônjuge (art. 1.647, do CC). Quanto à outorga uxória nos casos de união estável, é necessária a autorização de ambos os companheiros para a validade da alienação de bens imóveis adquiridos no curso da união estável, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp n° 1.706.745/MG, Dje 17/03/2021).

A despeito disso, não há acervo probatório mínimo de que o Agravante consentiu na alienação do imóvel a terceiro.

Partindo dessa premissa, até prova contrária, o Contrato de Compra e Venda celebrado entre Sr.a Luciane Ávila e a Agravada Vera Lúcia não obedeceu às regras para alienação de bem comum. Nesse compasso, ao menos neste juízo de cognição não exauriente, os Agravados não comprovaram o exercício de posse justa sobre o imóvel.

Em verdade, ao menos em princípio, trata-se de posse injusta, contaminada pela aquisição clandestina, ou seja, aquela que se deu às ocultas ou sem sua anuência.

Com efeito, os Agravados não demonstraram, com a segurança necessária, o esbulho possessório praticado pelo Agravante, haja vista que ele estava exercendo a posse do imóvel de forma justa por força do Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel celebrado com a empresa Parque das Emas Empreendimentos Imobiliário LTDA., em 21.06.2012 (ID. 88989992).

A fim de comprovar o exercício da posse justa, o Agravante juntou o contrato de compra e venda, cópia da guia do IPTU emitida pela Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, na qual consta o seu nome como proprietário do imóvel, bem como Escritura Pública de Compra e Venda (IDs. 88989992, 88989994 e 95902981).

Não vislumbro, pois, o esbulho possessório suscitado pelos Agravados, mormente porque a posse justa está fundada em Contrato de Compra e Venda e Escritura Pública e, por ora, não há razões concretas para manter a medida liminar de reintegração de posse em favor dos Agravados, eis que não preenchem os requisitos legais.

Ademais, ao menos em princípio, não visualizo qualquer prejuízo na revogação da tutela de urgência concedida na ação principal, eis que os Agravados não fizeram prova do perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA POSSE – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Não tendo os Autores se desincumbido do ônus de provar a posse anterior do imóvel, demonstrando que possui apenas um instrumento contratual vinculado à aquisição de propriedade, encontram-se ausentes os requisitos para a proteção possessória pretendida. Deve ser rejeitado o pleito de integração de posse se os Autores não comprovam sua posse anterior sobre o imóvel objeto da lide. (TJ-MG – AI: 10338170049278003, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 17/02/2022, 16a Câmara Cível, Data de Publicação: 18/02/2022).

Quanto à justiça gratuita aos Agravados na ação principal, o pedido perdeu objeto, eis que o Juiz singular revogou a gratuidade posteriormente (ID. 66137292 – ação principal).

Quanto à nulidade ou anulabilidade do contrato, não cabe a esta Corte apreciar, vez que
não foi abordado na decisão agravada, sob pena de supressão de instância. Portanto,
não conheço deste pedido.

Feitas essas considerações, não conheço de parte do pedido e, na parte conhecida,
Dou Provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada e indeferir a medida liminar de reintegração dos Agravados na posse do imóvel objeto da lide.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022